Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Obrigação de fazer. Financiamento imobiliário. Dificuldade de acesso aos boletos. Depósito judicial das parcelas. Quitação reconhecida. Preliminar. Julgamento extra petita. inocorrência. Irregularidade dos depósitos judiciais. Alegações genéricas. Impugnação ao valor da causa. Preclusão. Sentença mantida.
I. Caso Em Exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento que julgou procedente o pedido inicial para declarar a quitação das parcelas depositadas em juízo. O réu suscita a nulidade da sentença por vício “extra” ou “ultra petita”, ao fundamento de que não houve pedido expresso de quitação das parcelas; defende a ausência de impedimento real para que a autora efetue os pagamentos; que os depósitos judiciais não foram integrais, tempestivos e vinculados corretamente às parcelas devidas; e que o valor atribuído à causa é manifestamente incompatível com a controvérsia.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é nula a sentença por julgamento “ultra ou extra petita”; (ii) se a autora comprova suas alegações; (iii) se válidos os depósitos judiciais; (iv) se adequado o valor da causa e sua repercussão na fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, disposto nos arts. 141 e 492, ambos do CPC, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e causa de pedir, sob pena de incorrer-se em julgamento extra, citra ou ultra petita. Não há nulidade a ser reconhecida quando a decisão judicial interpreta adequadamente o pleito constante da petição inicial, refletindo o conjunto da postulação, com observância a boa-fé, nos termos do art. 322, §2o, do CPC.
4. Desnecessário perquirir sobre a comprovação de impedimento à efetivação dos pagamentos pela autora quando a ré, após a citação, permitiu o acesso ao sistema para emissão dos boletos do financiamento imobiliário, de modo a causar a perda do objeto do pedido principal e a inutilidade do pedido subsidiário.
5. Verificado que a apelante não indicou, com precisão, quais valores estariam em aberto, limitando-se a alegações genéricas e desconectadas dos documentos constantes dos autos, e diante dos depósitos judiciais realizados tempestivamente, deve ser reconhecida a quitação das parcelas depositadas em juízo.
6. A impugnação ao valor da causa apresentada após a prolação da sentença, em sede de embargos de declaração, atrai a preclusão, conforme o art. 293 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A interpretação do pedido inicial à luz da causa de pedir e dos elementos dos autos não configura julgamento extra ou ultra petita. 2. A ausência de impugnação específica aos depósitos judiciais e alegações contrárias ao conjunto probatório autoriza o reconhecimento da quitação das parcelas.3. A impugnação ao valor da causa apresentada após a sentença encontra óbice na preclusão.”